Tribunal: CARF
Processo: 16707.007080/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.007080/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.978 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA IZAURA DE ARAUJO PAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais,
impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação por documentação hábil e contundente autoriza à
autoridade fiscal glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INTENÇÃO
DO AGENTE.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, salvo disposição legal
em contrário, independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.007080/2009-53
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.007080/2009-53

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente aos anos-calendário de
2007 e 2008, exercícios de 2008 e 2009, nos valores de R$ 3.211,95 (AC/2007) e R$ 4.862,88
(AC/2008), em razão da dedução indevida de despesas médicas, nos valores de R$ 9.646,68
(AC/2007) e R$ 11.081,34 (AC/2008), e da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 330,00 (AC/2008), importando na apuração dos impostos
suplementares nos valores de R$ 1.668,90 (AC/2007) e R$ 2.695,76 (AC/2008) (fls. 14/18 e
21/26).
Cientificada do lançamento, a contribuinte, por procurador habilitado, apresentou
a impugnação parcial (fls. 2/5), discordando, em suma, da glosa da despesa com plano de saúde,
alegando que por desconhecimento e pela afirmação da Unimed Natal, declarou seus filhos
Breno Paes da Silva e Josefa França de Araújo, beneficiários no plano contratado, como sendo
seus dependentes. Alega, ainda, que por ser considerada portadora de cardiopatia grave, deseja
ser beneficiada da isenção tributária, requerendo, ao final, a desconsideração das notificações de
lançamento recebidas e o cancelamento dos débitos fiscais reclamados.
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC (fls. 39/45), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume os créditos tributários exigidos.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INTENÇÃO DO
AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.007080/2009-53

ISENÇÃO. CONDIÇÕES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU
PENSÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Somente são isentos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, assim como suas complementações, percebidos por
portador de moléstia grave definida em lei.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e idônea
na forma da legislação de regência.
Cientificada da decisão, em 12/03/2013 (fls. 49/50), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 01/04/2013, recurso voluntário (fls. 52/54), reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de faz jus a isenção em face da moléstia grave que
lhe acometera, bem como foi levada a erro pela informação dada pelo plano de saúde, ao incluir
os valores pagos de seus filhos/não dependentes declarados, não podendo ser penalizada por
completo, porquanto não teve a intenção de omitir, sonegar ou dar informações inexatas,
devendo ser aplicado o bom senso, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida para
desconsiderar o crédito tributário, com especial destaque por ser portadora de moléstia grave.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com plano de saúde – Do pedido de
isenção por moléstia grave:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que manteve os
lançamentos, em relação às glosas das despesas médicas pagas ao plano de saúde Unimed Natal,
pagas em nome de seus filhos/não dependentes declarados, e do não preenchimento dos requisitos
legais necessários à obtenção da isenção fiscal por moléstia grave, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações recusais, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 39/45) e
atendo-se às informações contidas nas autuações (fls. 14/18 e 21/26), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.007080/2009-53

Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas com o plano de saúde contratado, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções em relação a seus filhos/não dependentes declarados, consubstanciado no art. 73, caput e
§ 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para
formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que tange a efetividade das despesas
declaradas.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada. Conclui-
se, portanto, que a comprovação da regularidade das despesas declaradas ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em repisar as
alegações da peça impugnatória, uma vez que mesmo regularmente intimada, não demonstrou a
relação de dependência dos filhos/não dependentes declarados, ou mesmo se insurgiu diretamente
contra a glosa operada remetendo o erro para informações prestadas pelo plano de saúde que
os incluiu indevidamente como dependentes, aliado ao fato de que, em relação à moléstia grave,
os valores omitidos tratam-se de rendimentos recebidos do trabalho assalariado, portanto
fora do espectro da isenção tributária, nos termos da legislação de regência – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no
voto condutor (fls. 43/45), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF:
11. Em sua defesa, a impugnante se concentra essencialmente em dois pontos:
a) não agiu com culpa ao incluir as despesas médicas em benefício de Breno
Paes da Silva Filho e Josefa França de Araújo, visto que teve por base o plano
de saúde, que no contrato considera ambos como dependentes;
b) requerimento de isenção do IRPF alegando ser portadora de cardiopatia
grave.
12. Sobre a isenção por motivos de moléstia grave, cabe definir inicialmente os
conceitos de duas espécies de isenção: subjetiva e objetiva. Na primeira, a lei prevê
parâmetros de natureza pessoal, em outras palavras, o benefício fiscal depende de
particularidades do sujeito passivo. Já para a determinação da segunda, o legislador
considera como isento o próprio objeto da tributação, independentemente de
características da pessoa vinculada à hipótese de incidência.
(...)
13. A controvérsia da presente lide reside em torno do art. 39, incisos XXXI e XXXIII,
do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999. (...)
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.007080/2009-53

13.1 Pela leitura dos comandos normativos acima, evidencia-se que o benefício da
isenção relacionada aos portadores de moléstia grave, ao contrário das pretensões da
defesa, depende do cumprimento de duas condições cumulativas:
a) rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão (condição de
caráter objetivo); e
b) sujeito passivo portador de alguma das moléstias previstas no texto legal
(condição de caráter subjetivo).
13.2 Assim, trata-se de benefício fiscal com características simultâneas de isenção
objetiva e subjetiva, anteriormente conceituadas.
(...)
13.4 Logo, conclui-se que, não se tratando de rendimentos decorrentes de
aposentadoria, reforma ou pensão, não há que se falar na mencionada isenção,
dispensando-se a análise da comprovação ou não da moléstia grave.
14. Quanto às despesas médicas relativas a não dependente, informa-se que somente são
dedutíveis as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular ou de seus
dependentes perante a legislação tributária, a teor do art. 80, § 1o, inciso II do RIR/99.
Dessa maneira, em virtude de não constar dos autos prova da relação de
dependência entre a interessada e os beneficiários Breno Paes da Silva Filho e
Josefa França de Araújo, deve ser mantida a glosa de despesas médicas com o plano
de saúde UNIMED, contidas nas duas Notificações de Lançamento, nos valores de R$
9.646,68 e R$ 11.081,84.
15. Com relação à alegação de não ter agido com culpa na inclusão de despesas médicas
com não dependente, deve se observar o disposto no art. 136 do CTN:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.” (grifos não são do
original)
15.1 De acordo com o comando legal acima, a intenção (culpa ou dolo) do contribuinte
ou responsável é irrelevante para aferição da responsabilidade por infrações à legislação
tributária, exceto quando a lei determinar expressamente o contrário. Assim, trata-se de
responsabilidade objetiva e a simples alegação de boa-fé não isenta o sujeito passivo de
arcar com as penalidades decorrentes.
Quanto às despesas com plano de saúde, de fato, somente são dedutíveis as
despesas médicas próprias do contribuinte e de seus dependentes informados na declaração de
ajuste anual, podendo os filhos figurar como tal, ao teor do art. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
Não obstante, não restou comprovada a relação de pendência ou mesmo há notícias de que os
filhos Breno Paes da Silva e Josefa França de Araújo se utilizaram das referidas deduções
glosadas, emergindo dos autos que a contribuinte foi intimada a comprovar a relação de
dependência (fls. 33).
Ademais, inexiste insurgência recursal acerca das glosas propriamente ditas, mas
tão somente sobre da penalidade aplicada, a qual, no seu entender, se deu por suposta informação
indevida prestada pela Unimed Natal, ao incluir os aludidos filhos/não dependentes declarados,
como beneficiários no plano contratado.
Portanto, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99), correta é decisão recorrida, razão pela
qual mantenho as glosas operadas e reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.007080/2009-53

Já em relação à moléstia grave que lhe acometera, e corroborando o acerto da
decisão recorrida, a legislação atinente prevê dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos
de aposentadoria, reforma ou pensão que não foi atendido – pois a Recorrente não comprovou
sua condição de aposentada pela previdência oficial, sendo certo que os rendimentos omitidos
foram recebidos na ativa (fls. 22) – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada
no texto legal, que também não foi satisfeito – porquanto o atestado médico particular
acompanhado do cartão de identificação do portador de marcapasso/desfibrilador cardíaco
acostados (fls. 8 e 10) não se trata de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao teor dos arts. 30 da Lei no 9.250/95 e 5o da
IN SRF no 15/2001, portanto não há como reconhecer o direito à isenção no caso concreto.
Não obstante, cabe ainda salientar que tal matéria já se encontra sumulada neste
CARF, culminando com a edição das súmulas no 43 e 63:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Por fim, vale salientar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão das declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir os créditos tributários ou
ajustar os impostos a restituir declarados, sob pena de responsabilidade funcional, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas nas bases de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.007080/2009-53

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital